Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702474-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA AGRAVADO: JOAO DIAS DOS ANJOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705688-44.2021.8.07.0017 promovida pela agravante em desfavor de JOÃO DIAS DOS ANJOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 32232267), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação da tutela ante a ausência de probabilidade do direito da autora quanto à realização dos reparos no imóvel e transferência de titularidade das contas da CAESB. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do presente recurso, aduzindo que as duas advogadas constituídas não tiveram condições de dar continuidade ao processo, por circunstâncias alheias as suas vontades. Relata que diante do falecimento do filho da Dra. Denise Lopes da Silva e do acometimento, por coronavírus, da Dra. Hayane Fernandes Alves, o prazo recursal deve ser prorrogado, de forma a garantir o conhecimento do recurso. No mérito, a agravante afirma que firmou com o agravado Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, situado na QS 08 Conjunto 5C Lote 04 – Riacho Fundo I, Brasília, Distrito Federal, pelo qual receberia em troca 4 (quatro) apartamentos a serem construídos pelo contratado. Assevera que a parte agravada não finalizou a obra e não procedeu com a transferência de propriedade do lote e das contas de água, que continuam sob a responsabilidade da agravante. Relata a existência de diversos vícios estruturais no imóvel, aduzindo que as fissuras, trincas, infiltrações, excesso de umidade e entupimento de tubulações impedem a disposição do bem. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o agravado seja compelido a realizar os diversos reparos de caráter emergencial que enumera, devendo, ainda, fornecer à agravante outro imóvel onde possa permanecer durante o prazo da reforma. Pleiteia, também, a transferência imediata da titularidade das contas da CAESB, com a devida quitação dos débitos em aberto em nome da agravante. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Preparo não recolhido ante a gratuidade judiciária concedida na origem (ID 105195767). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Defendendo a tempestividade do recurso, a parte agravante assevera que, diante do falecimento do filho da Dra. Denise Lopes da Silva e do acometimento, por coronavírus, da Dra. Hayane Fernandes Alves, o prazo recursal deve ser prorrogado, dada a impossibilidade do cumprimento, pelas duas patronas constituídas, do requisito extrínseco de admissibilidade. Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, razão não lhe assiste. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de devolução de prazo em hipóteses restritas, devidamente comprovada a ocorrência de justa causa, consoante preceitua o artigo 223 do referido diploma legal. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. No caso dos autos, no entanto, esta conclusão não prevalece. A perda precoce do filho pela Dra. Denise Lopes da Silva, em 16/01/2022, evento com o qual esta Relatoria se solidariza e se compadece, não implicaria, necessariamente, em prorrogação do prazo recursal, em razão da existência de outra causídica regularmente constituída (ID 32232265). Assim, diante do evento de luto experimentado pela primeira advogada, o encargo do recurso caberia à outra advogada, Dra. Hayane Fernandes Alves, isto porque esta, então diagnosticada com covid em 21/01/2022 e afastada por 7 (sete) dias, poderia interpor o presente recurso na data de seu prazo final, no dia 28/01/2022. Diante da existência de outra advogada legalmente constituída não se vislumbra a existência de justa causa apta a subsidiar o pedido de prorrogação de prazo. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA A OUTRO CAUSÍDICO. ASSISTENTE TÉCNICO. DOENÇA. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO FACULTATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 223, do CPC, para fins de restituição do prazo processual, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 2 - A doença do advogado, ainda que atue em causa própria, não configura motivo de força maior capaz de autorizar a restituição do prazo para a manifestação acerca do Laudo Pericial, tendo em vista que, no caso dos autos, há procuração outorgada em favor de outro causídico, o qual poderia ter praticado o ato processual. 3 - Se nem mesmo a indicação de assistente técnico é obrigatória, sua eventual doença ou impedimento de atuar não interfere no andamento processual, mormente levando-se em consideração que a manifestação sobre o Laudo Pericial competia à parte, ainda que eventualmente pudesse ser auxiliada por terceiros. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1366763, 07185994220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi disponibilizada em 03/12/2021 (ID 32232266), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente (06/12/2021). Assim, tomando por base a data em que foi publicada a decisão recorrida, o prazo recursal iniciou-se dia 07/12/2021. Excluindo-se os dias em que não houve expediente forense, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 28/01/2022, nos termos do artigo 224 do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 29/01/2022, após o transcurso do prazo legal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 às 17:35:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora